Tribunal: STF
Processo: MS 37008
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e direito processual civil. Embargos de declaração opostos contra acórdão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento a agravo regimental em mandado de segurança. Ausência dos requisitos de cabimento. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento a agravo regimental em mandado de segurança.



    II. Questão em discussão



    2. Alegada omissão no acórdão quanto a argumentos que foram deduzidos na petição de agravo regimental e rejeitados, de forma expressa, no julgamento do recurso.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão que devam ser sanadas



    4. No caso, tais hipóteses não estão caracterizadas, pois o acórdão enfrentou, de forma específica e completa, os argumentos ora reiterados nestes embargos.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos rejeitados.